Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não são adequados para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. As razões deduzidas nos presentes Embargos revelam mera discordância quanto à conclusão a que chegou a egrégia 3a Turma Cível no julgamento do recurso.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.